Tribunal: TJMT
Processo: 0006932-65.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006932-65.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), YURI DAVID DA SILVA PEDROSA (APELANTE), IZAIAS FLORIANO DA SILVA NETO (APELANTE), PAULO MARCELO SCHUK ROBERTO - CPF: 009.041.641-44 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 570.903.861-04 (VÍTIMA), EDIVALDO GERALDO DA SILVA - CPF: 544.463.501-10 (VÍTIMA), MARCIANO DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 004.657.191-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Tem-se que
Yuri David da Silva Pedrosa
foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime fechado, e 13 dias-multa;
Paulo Marcelo Schuk Roberto
restou sentenciado à pena de 07 (sete) anos, 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, ao passo que
Izaias Floriano da Silva Neto
restou condenado à reprimenda de 07 (sete) anos, 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, ao mínimo unitário, todos à conta da prática
do crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo e pela prática do delito de cárcere privado.

Consta da denúncia que:

1o FATO

No dia 23/02/2018, por volta de 11h50min, no estabelecimento comercial denominado AM Celulares, localizado na Avenida João Gomes Sobrinho, n.o 934, Bairro Areão, Cuiabá/MT, próximo a Escola Estadual João Briene de Camargo, os denunciados YURI, IZAIAS e PAULO, agindo em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, mediante uma só ação, um celular da marca Samsung, com bateria, e chip Claro, avaliado em R$ 700,00, de propriedade da vítima Edivaldo Geraldo da Silva, e um celular da marca LG, contendo bateria, avaliado em R$ 250,00, de propriedade do referido estabelecimento comercial.

(...)

2o FATO

Logo após a subtração dos aparelhos celulares, os denunciados YURI, IZAIAS e PAULO invadiram a residência da vítima Marciano de Oliveira França, localizada na Rua São Domingos, no 153 A, Bairro Areão, nesta Capital, na tentativa de evitar que fossem detidos. No interior da residência, os denunciados privaram a liberdade da vítima Marciano, de seus pais e de seu sobrinho, mediante cárcere privado.

Conforme apurado, (...) a vítima Marciano saiu de casa para ir a um comércio próximo. Após poucos minutos da saída da vítima, os denunciados YURI, IZAIAS e PAULO invadiram a residência e fizeram sua família de reféns, privando suas liberdades. Quando a vítima Marciano retornou a sua casa, foi alertada que indivíduos suspeitos tinham adentrado sua residência. A vítima então entrou em sua casa para ver o que estava acontecendo e acabou sendo rendido pelos denunciados.

A polícia militar chegou ao local e ao bater palmas, foi atendida pela vítima Marciano, que havia sido orientada pelos denunciados a tentar despistar os policiais. Todavia, quando estava fora do campo de visão dos denunciados, a vítima gesticulou para os policiais, indicando que havia três indivíduos dentro da residência.

Os policiais entenderam a mensagem e iniciaram a negociação com os denunciados, visando a liberação dos reféns. Diante do cerco policial, os denunciados tentaram evadir pelos fundos da residência, pulando o muro. Neste momento, o denunciado PAULO apontou o simulacro de arma de fogo para os policiais. O Cb PM Rodrigues Santos, pensando se tratar de uma arma de fogo, efetuou disparos em direção ao denunciado PAULO, vindo este a cair do muro e ser preso em flagrante.

Após longa negociação com a polícia militar, os denunciados YURI e IZAÍAS se renderam e entregaram a arma de fogo utilizada nos crimes. (fls. 12/14).”

Insurgindo-se contra a sentença condenatória
Paulo Marcelo Schuk Roberto
aduz que não restou configurado o elemento subjetivo do crime de cárcere privado, porquanto teria ingressado na residência da vítima com o único propósito de esconder-se da polícia. Ademais, requer a exclusão da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo, porque utilizou apenas um simulacro de tal artefato.

Lado outro, os apelantes
Yuri da Silva Pedrosa
e
Izaias Floriano da Silva Neto
, por meio da Defensoria Pública, pretendem a absolvição quanto ao crime de cárcere privado, seja à luz da insuficiência probatória, seja diante da inexistência do dolo, uma vez que apenas tentaram escapar à ação policial.

Os recursos merecem parcial acolhida.

Como visto, não se insurge quanto à ocorrência do crime patrimonial, refutando-se apenas a ocorrência do crime contra a liberdade individual.

No ponto, ao contrário do quanto requestado pela defesa, o caso não comporta a absolvição quanto ao mencionado delito, senão a desclassificação da conduta para aquele crime de constrangimento ilegal, dada a comprovação inequívoca de que os apelantes constrangeram a vítima, mediante ameaça, a não fazer o que a lei permite, com a finalidade de furtarem-se à atuação policial, permitindo a fuga.

Vê-se, pois, as provas orais que legitimam semelhante conclusão.

A vítima Marciano de Oliveira França, ouvida em juízo, declarou que:

(...) Em relação ao roubo, fiquei sabendo que eles entraram na loja de celular, fizeram vítima e efetuaram o roubo; não fiquei sabendo de mais detalhes do que aconteceu lá dentro da loja; depois os três vieram a entrar na minha casa; todos armados; eles estavam com uma mochila; não sei se tinha coisas roubadas lá da loja; na minha casa eles não assaltaram não; eles estavam em fuga e queriam se esconder, mas ficavam ameaçando que tínhamos que ficar quietos, que não era para chamar a polícia, senão ia complicar as coisas se a polícia adentrasse; sempre ameaçando e muito agressivos, intimidando mesmo; da loja de celular até a minha casa deve dar umas três quadras, no mínimo quatro; eles ficaram dentro da minha casa em torno de uma hora e meia mais ou menos até o final de tudo; foram horas de desespero; eles não apontaram as armas diretamente para nós, mas mostrava e sempre diziam que se tudo corresse bem não ia acontecer nada com a gente, mas se a polícia entrasse seria pior para nós; eles deixaram bem claro que somente queriam se esconder; meus pais são hipertensos e no final tivemos que chamar o Samu para socorrê-los e ficaram traumatizados com o fato (...)”.

O Sargento da Polícia Militar, Luciano Divino, em juízo, disse que:

“(...) um vizinho falou que os suspeitos adentraram no interior de uma residência ali. Fizemos o cerco nessa casa, batemos palma e um dos moradores saiu; perguntamos se estava tudo bem ele disse que a mãe dele estava doente, daí fez um gesto de que os suspeitos estariam ali; diante das indagações em seguida ouvi um disparo de arma de fogo; logo os suspeitos se renderam e ao adentrar na residência dois suspeitos foram localizados e uma arma de fogo; feita a varredura na casa, não foi localizado mais nenhum objeto ou arma; (...) uma das vítimas estava passando mal (...) não sei precisar o certo quanto tempo eles ficaram na casa, mas creio que foi de dez a quinze minutos, eu acho (...) na casa eles só entraram pra se esconder, não levaram nada; posteriormente fiquei sabendo que o disparo foi feito pelo sargento Santos; (...) a arma de fogo foi localizada no interior da residência quando os suspeitos se renderam e o simulacro foi localizado por outro Sargento que deteve o outro suspeito (...)

De forma semelhante, a vítima do roubo, senhor
Antônio Marcos
, em juízo, afirmou que:

“(...) eles saíram da loja e subiram na rua João Gomes Sobrinho; eu e Marcelo saímos seguindo eles de longe e sempre ligando para a polícia; continuamos a seguir eles; estávamos todos à pé; quando chegou na rotatória da Miguel Sutil eles entraram em uma frutaria e essa casa estava em construção; o pessoal que avisou pra nós; estávamos todos à pé e continuamos avisando a polícia; nisso eles saíram com as armas nas mãos e vieram pra cima de nós, nisso corri e vinha um carro e bateu em mim. Mesmo machucado continuamos atrás deles, nisso foi juntando mais gente e eles ficaram com medo, pois se assustaram e entraram em uma casa de gelo; depois saíram de lá e invadiram essa casa também; e nisso a polícia chegou daí eles sumiram de vez porque invadiram a casa; foi chegando mais viatura e estava tudo cercado; nisso um vizinho avisou que eles entraram dentro daquela casa; lá eles pegaram um casal de idoso, uma criança; assim que o filho do casal chegou eles pegaram e o renderam também, colocando todos dentro de casa; eles tentaram fugir de lá, pularam o muro, teve outro que ficou lá dentro; teve tiro, mas não sei quem que deu; foram dois tiros; na delegacia reconheci os três como sendo os assaltantes (...)na verdade eles invadiram quatro casa, a minha loja, a frutaria, a casa de gelo e a casa dos idosos; quando eles foram presos estavam com as mesmas roupas que entraram na minha empresa; reconheci todos eles (...)”

A vítima do roubo, senhor
Edivaldo Geraldo
, narrou em juízo que:

“(...) eles fugiram, daí o Adenil e o Marquinhos saíram atrás deles; depois eles entraram na casa de outra pessoa e a polícia pegou eles; acho que ficaram nessa casa em torno de uma hora e meia; fiz o reconhecimento deles na delegacia (...).

Lado outro, os acusados se manifestaram nos seguintes termos:

“(...) Aconteceu na maioria; cárcere privado e troca de tiros com a polícia isso não aconteceu; só entramos na residência só pra dar um tempo e ir embora; a todo momento a gente falava pra família que só queríamos nossa liberdade, que não queria nada deles; foi na hora que a polícia deu um tiro, a família se aperreou e nós resolvemos entregar a arma; sobre o roubo chegamos na loja e anunciamos o assalto, nós três; o dono da loja se evadiu para o fundo da casa e foi quando nós resolvemos sair; nem chegou a ser um roubo, foi uma tentativa; levamos só um celular; portávamos uma arma de fogo e um simulacro; fugimos e levamos um aparelho celular; entramos na casa de gelo, aí a polícia achou nós e aí entramos na casa dos idosos, mas em nenhum momento teve refém, só estava lá pra se esconder; no local do roubo tinha uma criança; a nossa prisão se deu depois do tiro que a polícia efetuou e nós resolvemos nos entregar; respondi a processo em Alagoas por tráfico de drogas, receptação; cheguei a ficar preso lá em Alagoas (...)” (
Yuri Davi)
.

“(...)Aconteceu; nós três entramos na loja, e o rapaz da loja conseguiu correr e saiu gritando que era um assalto; daí a população veio atrás de nós e saímos correndo; daí entramos nessa residência e tinha um rapaz na frente varrendo e entramos; a arma não estava comigo, não sei com quem estava; na hora que os policiais chegaram eu pulei o muro da residência e escondi em uma peça abandonada; na hora que abordaram eles eu não estava junto, me pegaram depois; nunca fui preso; conhecia os outros dois mais ou menos uns dois meses; quando abordamos as vítimas na loja de celular não tinha nenhuma criança; não cheguei a ver criança nenhuma; vi duas moças e um rapaz; na última casa tinha um casal de idosos; fomos de ônibus para praticar o roubo, nós não levamos nada da loja; eu não vi se eles pegaram algum celular; só vi o celular no Cisc; era uma réplica e uma arma de fogo, um revólver 38; não sei dizer de quem era, ficamos na casa dos idosos uns dez minutos; não sei nada sobre os processo que os outros dois respondem; como falei, conheço eles há uns dois meses e não sei nada da vida deles; eles me chamaram lá em casa e eu resolvi ir na hora com eles; eu entrei na casa para me esconder, pois estava com medo da população que estava atrás de nós; a minha intenção era somente esconder; não ameaçamos ninguém; não fizemos nada; o que me levou a cometer esse crime é que estava desempregado e minha ex mulher estava me ameaçando de me levar preso para pagar pensão da minha filha; só que me arrependi muito (...)” (
Paulo Marcelo)
.

“(...) Nós realmente fomos tentar fazer o assalto; estava desesperado, pois minha mulher estava grávida de 7 meses e eu não tinha nada; não planejamos o roubo; saímos nós três e resolvemos pegar qualquer coisa somente para fazer um dinheirinho; realmente fomos fazer o assalto, foi um erro que a gente cometeu; conheço o Yuri de Alagoas; nunca praticamos crimes juntos em Alagoas; entramos na loja, eu dei a voz de assalto, só que quando o funcionário correu, se presar atenção nas filmagens eu estava apontando a arma para o dono da loja, mas em momento algum eu quis fazer mal a alguém; eu que portava a arma verdadeira; o simulacro estava com Paulo; eu comprei a arma parcelada de um conhecido um mês antes; de repente chegou o Paulo com o carro e saímos para dar uma volta; ele foi de uber e deixou nós lá perto; levamos até o capacete porque se nós chegássemos a cometer o assalto eles iam achar que nós estava de moto, e na fuga nós ia pegar algum ônibus, um carro; no momento em que eles correram nós cancelamos o assalto; o Yuri pegou o celular assim que nós entramos na loja da mão do rapaz; ainda falei pra ele largar lá pra nós ir embora; o dono da loja viu eu com a mochila e achou que nós estava levando os pertences dele, aí foi a hora que ele começou a perseguição, aí vimos a população atrás de nós e corremos; em nenhum momento a gente deu tiro; quando chegou uma ladeira, em um ponto de ônibus entramos numa loja de gelo, mas o pessoal chegou na frente; saímos da loja, corremos e descemos a ladeira e vimos um rapaz varrendo a calçada e foi nessa casa que a gente entrou, mas se eu soubesse que tinha dois idosos jamais teria entrado; conhecia o Paulo lá do bairro; quando chegamos na casa falamos para o dono que nós tinha cometido um assalto e a gente só queria se esconder pra sair com vida; quando efetuou o disparo, nós ainda não tinha entrado na casa; nós não mostramos a arma; o único momento em que sacamos a arma foi quando os policiais entraram aí falei para o Yuri para a gente não fazer mais nada e se entregar; não fizemos nenhum acordo com a polícia, nós entregamos de livre e espontânea vontade; quando estava subindo o muro o policial já estava olhando em direção do muro e me viu com a arma na mão e ele, acho que ficou com receio de eu atirar nele daí ele atirou em minha direção, eu caí de volta e entrei na casa e disse para o Yuri pra gente se entregar; quanto eu vi a idosa passando mal dentro da casa falei com os outros caras pra gente sair de lá, acho que a pressão dela baixou, nós estava tentando acalmar ela; falei para o filho dela levar ela pra dentro, foi quando o outro filho chegou de carro e entrou dentro da casa e conversou com nós; ele disse que ia lá fora pra ver se ainda tinha polícia e se não tivesse ele ia nos avisar; foi nesse momento que ele chamou a polícia; pra nós foi até bom porque eu me senti triste por causa da idosa que passou mal; não prestei atenção se na hora do roubo da loja de celular havia criança; acho que ficamos na casa de uns 10 a 15 minutos; fomos presos meio dia; chegamos na casa por volta de umas onze e quinze; eu fui na loja com minha esposa para arrumar um celular, não tinha intenção de assaltar; mas depois eu pensei que arrumaria um bom dinheiro roubando ali; me arrependo do que fiz; não sei a respeito dos processos do Yuri; a arma estava municiada e estava comigo (...)” (
Izaías Floriano)
.

Pois bem.

A partir do cotejo das provas é possível aferir com certeza que, após a prática do crime de roubo à loja de aparelhos de telefonia, os recorrentes foragiram e, seguidos por populares, ingressaram em alguns imóveis e, por fim, acabaram adentrando na residência da vítima, lugar em que, armados, ameaçaram os habitantes com a finalidade específica de que eles não acionassem a polícia, pois pretendiam se esconder ali até que fosse possível realizar a fuga com sucesso.

Como bem se nota, o motivo que levou os apelantes a efetuarem o cárcere privado não foi a intenção pura e simples de restringir a liberdade das vítimas, senão o intuito de fugir à ação policial e à perseguição de populares, escapando impunemente.

Além disso, vislumbra-se que a privação da liberdade teria durado por intervalo compreendido entre 10 (dez) minutos e 01 (uma) hora.

No particular, confira-se as ensinamentos doutrinários acerca do tema:

“A privação da liberdade de alguém, mediante sequestro ou cárcere privado, exige permanência, isto é, deve perdurar no tempo por lapso razoável. Tanto assim que o crime é permanente, aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Uma conduta instantânea de impedir que alguém faça alguma coisa que a lei lhe autoriza concretizar, segurando-a por alguns minutos, configura o delito de constrangimento ilegal. O fato de se exigir uma situação de permanência não significa que, para a consumação do crime do art. 148, haja necessidade de muito tempo. O importante é detectar a intenção do agente para a tipificação do delito correto: se o autor age com a intenção de reter a vítima por pouco para que não pratique determinado ato, é constrangimento ilegal; se atua com a vontade de reter a vítima para cercear-lhe a liberdade de locomoção, é sequestro. Se atua com a intenção de privar-lhe a liberdade para exigir alguma vantagem, trata-se de extorsão mediante sequestro.”(Nucci, Guilherme de Souza, Código penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci – 16 ed. rev. atual. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. Pg. 852].

“Embora nos crimes de cárcere privado e constrangimento ilegal haja violência ou grave ameaça, é certo que no constrangimento ilegal o dolo do agente se dirige a obrigar o ofendido a fazer ou deixar de fazer algo, sendo que no cárcere privado atingida está a liberdade ambulatorial da vítima”. (Greco, Rogério, Código Penal: comentado/ Rogério Greco. – 9. Ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2015, pg. 465).

“Finalmente, não se caracteriza o crime tipificado pelo art. 148 do Código Penal quando a privação da liberdade de alguém objetiva a fuga, por parte de criminosos, da ação da autoridade pública. Em sintonia com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

A retenção do condutor do veículo roubado, com deslocamento a lugar ermo e posterior liberação, longe fica de configurar o crime de sequestro e cárcere privado. Exsurge, ao primeiro exame, fim único, ou seja, evitar a comunicação, pela vítima, do crime de roubo à polícia, e a perseguição imediata. O tipo do art. 148 do Código Penal pressupõe a vontade livre e consciente de privar o ofendido da liberdade de locomoção. (
Masson, Cleber, Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212 / Cleber Masson. – 11. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2018, pg.
259).

Nesse contexto, com o suporte da valorosa doutrina pátria, pode-se concluir que, por ter sido a intenção impulsionadora da conduta voltada à fuga dos apelantes, a adequação típica encontra-se no delito de constrangimento ilegal.

No mais, a partir da leitura da denúncia supratranscrita, constata-se nela a presença de todos os elementos típicos do crime de constrangimento ilegal, de modo que é necessário aplicar o instituto da
emendatio libeli
(art. 383, CPP), dando ao fato definição jurídica diversa, notadamente ao se considerar que a defesa teve a oportunidade de refutar a acusação formulada pelo Ministério Público.

Assim, desclassifica-se a conduta atinente ao segundo fato para amoldá-la ao crime de constrangimento ilegal (art. 146, § 1o, CP) com a causa de aumento de pena atinente ao cometimento do crime com emprego de arma de fogo, porque, como relatado pela vítima, houve o emprego ostensivo do artefato bélico apreendido.

Desse modo, resta superado o pedido de absolvição quanto ao crime de cárcere privado.

De outro norte, quanto ao pedido de retificação da dosimetria, de ver-se que, de modo geral, as penas basilares do crime de roubo foram estabelecidas no mínimo legal e aumentadas nas frações mínimas, não havendo espaço para inconformismo.

Cumpre anotar que o apelante Yuri David da Silva Pedrosa teve sua personalidade negativada à conta da existência da condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva ora apurada.

De ver-se que, embora o magistrado tenha se equivocado ao avaliar negativamente a personalidade, a existência dessa condenação legitima a avaliação negativa dos antecedentes criminais, de modo que a exasperação operada na espécie, estritamente proporcional, não demanda nenhuma corrigenda.

Lado outro, cumpre denegar o pedido de afastamento da causa de aumento quanto ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, dado que, como visto, as testemunhas certificaram a apreensão do mencionado artefato, que, de resto, foi apreendido pela polícia, sendo desimportante que um dos agentes tenha utilizado uma arma autêntica, e o outro um simulacro.

Por fim, faz-se necessário efetuar o cálculo dosimétrico referente ao crime de constrangimento ilegal.

Quanto ao apelante
Yuri David da Silva Pedrosa
, diante da normalidade das circunstâncias judiciais, estabelece-se a pena basilar no mínimo legal, vale dizer, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem agravantes ou atenuantes.

Por derradeiro, diante da incidência da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo (art. 146, § 1o, CP), dobro a pena imposta, resultando na monta de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

Quanto ao apelante
Izaias Floriano da Silva Neto
, diante da normalidade das circunstâncias judiciais, fixa-se a pena basilar no mínimo legal, vale dizer, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem agravantes ou atenuantes.

Por derradeiro, diante da incidência da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo (art. 146, § 1o, CP), dobro a pena imposta, resultando na monta de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

Quanto ao apelante
Paulo Marcelo Schuck Roberto
, diante da normalidade das circunstâncias judiciais, fixa-se a pena basilar no mínimo legal, vale dizer, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem agravantes ou atenuantes.

Por derradeiro, diante da incidência da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo (art. 146, § 1o, CP), dobra-se a pena imposta, resultando na monta de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

Logo,
nego provimento
aos recursos de apelação mas,
de ofício, desclassifico o crime de cárcere privado para o de constrangimento ilegal
.

Assim, resta o apelante Yuri David da Silva Pedrosa condenado à pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, ao mínimo legal, diante da prática do crime de roubo, bem como à sanção de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de constrangimento ilegal.

O apelante Izaias Floriano da Silva Neto resta condenado à pena de 06 (seis) anos, 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, ao mínimo legal, pela prática do crime de roubo, bem como à sanção de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de constrangimento ilegal.

O apelante Paulo Marcelo Schuck Roberto resta condenado à pena de 06 (seis) anos, 17 (dezessete) dias de reclusão em regime semiaberto e 12 (doze) dias-multa, bem como à sanção de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de constrangimento ilegal.

Oficie-se ao juízo da execução penal informando acerca da modificação operada, sobretudo quanto a modificação do regime prisional imposto ao apelante Yuri David da Silva Pedrosa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020